Tribunal: STF
Processo: SL 1707
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em pedido de suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão de liminar.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a persistência do interesse no pedido de suspensão de liminar, em razão do superveniente trânsito em julgado da decisão que se busca suspender.



III. Razões de decidir



3. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga prejudicado.



__________ 
Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República para impugnar decisão em que neguei seguimento ao presente pedido de suspensão de liminar. Veja-se a ementa da decisão embargada:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).



    3. Pedido a que se nega seguimento.  



    2. A parte embargante sustenta o cabimento do pedido de suspensão de liminar, considerando que todas as medidas processuais cabíveis teriam sido esgotadas junto à Corte de origem. Pede a concessão de efeitos infringentes, para que, reconhecendo-se a competência do Supremo Tribunal Federal, seja determinada a suspensão da medida liminar monocrática concedida pela Minª. Daniela Teixeira nos autos do HC 854.866, com o restabelecimento da prisão preventiva de Elvis Riola de Andrade.   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o mérito do HC 854.866 foi julgado, tendo sido a decisão liminar impugnada no presente feito confirmada de maneira unânime pelo colegiado. Essa decisão transitou em julgado em 12.04.2024.



    5. Em tais condições, ainda que a decisão embargada fosse revista, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Isso porque, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, “[a] suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 297, § 3º, do RISTF, que também delimitam a eficácia temporal das medidas de contracautela, contém previsões análogas. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



    6. Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se. 



Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente